Tribunal: TJSP
Processo: 2157802-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO. Possibilidade. Considerando a pandemia do COVID-19 no cenário atual, o cumprimento da medida na Vara de Origem deve observar o quanto disposto na resolução CNJ no 313/2020, alterada em parte pela Resolução CNJ no 314/2020, assim como o Provimento CSM no 2549/2020 e Comunicado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO. Possibilidade. Considerando a pandemia do COVID-19 no cenário atual, o cumprimento da medida na Vara de Origem deve observar o quanto disposto na resolução CNJ no 313/2020, alterada em parte pela Resolução CNJ no 314/2020, assim como o Provimento CSM no 2549/2020 e Comunicado Conjunto N° 249/2020 deste E. Tribunal de Justiça. Ausência de comprovação objetiva de urgência na hipótese dos autos para cumprimento imediato. Mero risco de depreciação do bem alienado fiduciariamente não confira situação de urgência. Decisão mantida. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.